Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-50.2021.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-50.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA - CPF: 046.500.311-76 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SEM CONTRATO – SEM GRAVAÇÃO – TELA SISTEMA DE FORMA ISOLADA NÃO SERVE COMO MEIO DE PROVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – APONTAMENTO NEGATIVO INDEVIDO - DANO MORAL DEVIDO – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REJEITADA – REQUERENDO QUE JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como os honorários de sucumbência, não merecem alteração.

II – Por fim, nos termos do art. 398 do CC/2002, e da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de recurso de apelação, interposta por ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1002603-50.2021.8.11.0086, proposto na origem pela ora apelante, em desfavor de OI S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que e teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida em razão de um débito que aduz desconhecer, posto que não firmou com esta nenhum negócio jurídico e que a anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral.

Neste contexto, postulou pela declaração de inexistência do débito, a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito e indenização por danos morais.

Apresentada contestação, refutando os termos da petição inicial.

Houve o deferimento da justiça gratuita.

Após analise dos autos, o Juiz de piso verificando inexistir prova da relação jurídica entre as partes, julgou a ação procedente da seguinte forma:

'Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva objeto desta ação e;

CONDENAR a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

CONDENO a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais e dos honorários de sucumbência; (iii) requer que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de recurso de apelação, interposta por ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1002603-50.2021.8.11.0086, proposto na origem pela ora apelante, em desfavor de OI S.A.

I – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO Nº 0000068-25.2018.811.0102, RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 06/12/2021).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C.C DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – DANO MORAL QUANTIFICADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTO INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

II - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não deve ser majoração.

III - O Art. 85, § 2º do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

IV - Ademais, o valor destinado aos honorários advocatícios não é irrisório, principalmente porque ainda haverá atualização de juros e correção monetária.' (TJMT, RAC 1020210-08.2019.8.11.0002, 2ª CÂMARA, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/10/2021).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

II – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A parte recorrente questiona o valor fixado a titulo de honorários de sucumbência aduzindo que o valor

Pois bem, não alcança nem 01 URH (unidade referencial de honorários), que é o valor mínimo estipulado pela OAB.

Em que pese a insurgência recursal, esclareço que apenas os honorários contratuais possuem parâmetros regulados pela OAB, os honorários de sucumbência, são regulados pelo CPC.

Nesse sentido, o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.'

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge honorários advocatícios devem ser fixados por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre tal valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Ademais, o valor destinado aos honorários advocatícios não é irrisório, principalmente porque ainda haverá atualização de juros e correção monetária.

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

III – INICIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS

Por fim, quanto o pedido para que os juros de mora inicie sua contagem a partir da data do evento danoso, esclareço que a sentença de piso declarou a inexistência da relação contratual entre as partes.

Na responsabilidade extracontratual, o dano se consuma com a infração do dever legal.

Assim, a mora que fundamenta a incidência dos juros moratórios existe desde o fato que levou ao pedido de reparação, nos termos do art. 398 do CC/2002:

“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Da mesma forma, a Súmula 54 do STJ estabelece que:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, a incidência dos juros deve ser fixada a partir da data do apontamento negativo do nome da parte autora/apelante, razão pela qual, entendo que a sentença de piso. merece sofrer reforma nesse ponto.

Em face dessas considerações, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apenas para fixar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023